Tribunal: TJSP
Processo: 1016597-53.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel – Copropriedade – Pretensão de levantamento integral da constrição – Descabimento – Manutenção do arresto – Resguardo da cota parte relativa aos coproprietários – Embargos procedentes – Recurso provido.